Tribunal: CARF
Processo: 10835.720485/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10835.720485/2014-04
ACÓRDÃO
2202-010.870 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEBORA BARBIRATO TOMASETTE PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DILIGÊNCIA.
REQUERIMENTO
EFETUADO SOMENTE NAS RAZÕES RECURSAIS. DESNECESSIDADE.
Nos termos da Súmula 163/CARF, “O indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do
direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
REGISTRADOS
EM
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF/DIRRF).
ALEGADO ERRO IMPUTADO ÀS FONTES DECLARANTES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA.
A Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte é documento hábil a
fundamentar o reconhecimento de omissão de rendimentos e a
consequente constituição do crédito tributário.
Ausente demonstração de que seria impossível ao recorrente, ou
desproporcionalmente oneroso, comprovar a infidedignidade dos dados
constantes na DIRF, descabe a realização de diligência, e o lançamento
deve ser mantido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.870 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720485/2014-04
2
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2012, ano-calendário
2011, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 05/03/2012, de fls.
21/24.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
47.616,27
2) Omissão de Rendimentos Apurada
40.280,00
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
87.896,36
4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 13.916,36)
13..916,36)
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
73.979,91
6) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
11.657,02
7) Imposto devido RRA
0,00
8)Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste anual + RRA)
2.780,70
9) Glosa de Imposto Pago
0,00
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.870 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720485/2014-04
3
10) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
2.711,68
11) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6+7-8+9-10)
6.164,64
12) Imposto a Restituir Declarado
550,25
13) Imposto já Restituído
0,00
14) Imposto Suplementar
6.164,64
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Lançamento
Valor (R$)
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
40.280,00
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 40.280,00, recebido
pelo titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 2.711,68.
Complementação da Descrição dos Fatos
Omissão de rendimentos conforme DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras:
. 04.487835/0001-05 – ASSOCIAÇÃO DO VERDE E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
(AVEPEMA) e
. 19.971.896/0001-00 – SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA.
CNPJ/CPF - Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
04.487835/0001-05 –
ASSOCIAÇÃO DO VERDE E
PROTEÇÃO DO MEIO
AMBIENTE (ATIVA)

214.642.128-21
2.700,00
0,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.870 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720485/2014-04
4
19.971.896/0001-00 –
SUPERGASBRÁS ENERGIA
LTDA. (ATIVA)

214.642.128-21
75.160,00
37.580,00
37.580,00
5.423,36
2.711,68
2.711,68
Enquadramento Legal: Arts. 1o. a 3o. e Parágrafos, e 8o. da Lei no. 7.713/88; arts.
1o. a 4o. da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15 da Lei no. 10.451/2002; arts. 43 e 45
do Decreto no. 3.000/99 – RIR/1999.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02,
alegando, em síntese, que:
- Em relação ao rendimento de R$ 2.700,00, informa que na época não foi
fornecido o Informe de Rendimentos, motivo pelo qual informou os rendimentos
no campo Rendimentos Recebidos de Pessoa Física, no valor de R$ 3.100,00;
- No que concerne à omissão de rendimentos, no valor de R$ 37.580,00, informa
que são rendimentos de alugueis e não do trabalho assalariado e os valores
informados estão em duplicidade, tendo havido falha na informação na DIRF;
- Solicita análise da impugnação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFORME DE RENDIMENTOS. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Descabe invocar falha cometida pela fonte pagadora no comprovante de
rendimentos fornecido, uma vez que compete ao beneficiário dos rendimentos,
como contribuinte direto, elaborar a declaração de ajuste anual,
independentemente de informação da fonte pagadora, sendo sua a
responsabilidade pelas informações ali declaradas.
A comprovação de rendimentos auferidos e não declarados, informados pela
fonte pagadora na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, caracteriza
omissão de rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 20/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.870 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720485/2014-04
5
a) é cabível a conversão do julgamento em diligência, para esclarecer os valores pagos pela
fonte Supergasbras Energia Ltda., bem como as quantias retidas a título de IRPF;
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo recolhimento do
imposto de renda retido na fonte;
c) os rendimentos declarados em DIRF pelas fontes pagadoras não demonstram ou não
podem fundamentar o lançamento;
d) houve erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do recorrente, que não pode
ser penalizado por esse fato, dada a inexistência de omissão de rendimentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O recurso tem dois objetos:
a) A conversão do julgamento em diligência, para determinar as quantias
efetivamente pagas e retidas pela fonte Supergasbras; e
b) A adequação do lançamento, para refletir os valores efetivamente pagos e
retidos.
Segundo compreende o recorrente:
a) Em relação à fonte Associação Verde e Proteção do Meio Ambiente, os valores
recebidos foram registrados em campo equivocado, e houve divergência de
valor, em desfavor do sujeito passivo, causado pela falta de entrega tempestiva
da DIRRF;
b) Sobre a fonte Supergasbrás, houve equívoco na indicação do código de
pagamento constante na DIRRF, para grafar o pagamento de valores pela
prestação de serviços, ao invés de contraprestação por aluguel de imóvel.
Na impugnação, argumentou-se, textualmente (fls. 03):
Infração:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício /
CNPJ: 04.587.825/0001-05 Valor da Infração: R$ 2.700,00. - NA EPOCA NÃO FOI FORNECIDO O
INFORME DE RENDIMENTOS MOTIVO PELO QUAL TRIBUTOU COMO RENDIMENTO DE PESSOA
FISICA = R$3.100,00
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.870 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720485/2014-04
6
Infração: Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício / CNPJ: 19.791.896/0001-00 Valor da Infração: R$ 37.580,00. - Não houve omissão
de rendimentos, pois foi recebido dessa fonte pagadora apenas o valor declarado. - VR
DECLARADO CF INFORME RENDIMENTOS DE 29/02/2012 ASSINADO POR SEBASTIÃO DANTAS
RAMOS (DOO ANEXO) . OS VRS INFORMADOS ESTÃO EM DUPLICIDADE R$75.160,00 E R$ 5.423,36
NA DIRF POR UMA FALHA DE INFORMAÇÃO DOS MESMOS; E; ALEM DO MAIS OS RENDIMENTOS
SÃO DE ALUGUERES E NÃO DO TRABALHO NÃO ASSALARIADO - REMUNRÇ SERV PRESTADOS.
A motivação do lançamento, referente à diferença entre a DAA/DIRPF e a DIRF, está
à fls. 22.
Para boa compreensão do quadro, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorrido:
A contribuinte foi cientificada da presente Notificação de Lançamento em
28/02/2014, fl. 26, e apresentou impugnação em 21/03/2014, fl. 02. Trata-se de
impugnação tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto
70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo
conhecimento.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos
recebidos pela contribuinte:
CNPJ/CPF - Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
04.487835/0001-05 –
ASSOCIAÇÃO DO VERDE E
PROTEÇÃO DO MEIO
AMBIENTE (ATIVA)

214.642.128-21
2.700,00
0,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
19.971.896/0001-00 –
SUPERGASBRÁS ENERGIA
LTDA. (ATIVA)

214.642.128-21
75.160,00
37.580,00
37.580,00
5.423,36
2.711,68
2.711,68
O art. 2o da Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é considerado
rendimento tributável:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.870 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720485/2014-04
7
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
Na DIRPF/2012, a contribuinte informou os seguintes rendimentos no campo
“Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica”:
NI Fonte Pagadora
Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido
45.517.604/0001-48
6.936,27
646,21
69,02
19.971.896/0001-00
37.580,00
0,00
2.711,68
Em relação à omissão de rendimentos do CNPJ 04.487835/0001-05, a
contribuinte alega que informou os rendimentos recebidos desta fonte pagadora
no campo “Rendimentos Recebidos de Pessoa Física”, no valor de R$ 3.100,00,
pois não havia recebido o Informe de Rendimentos à época de entregar a
DIRPF/2012.
Ressalte-se que não há nos autos o informe de rendimentos desta fonte pagadora
e no Portal DIRF consta a seguinte DIRF entregue pela Associação do Verde e
Proteção do Meio Ambiente, que traz informações sobre rendimentos recebidos
pela contribuinte, no ano-calendário 2011:
Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 214.642.128-21
Nome do beneficiário constante do cadastro: DÉBORA BARBIRATO TOMASETTE
CNPJ do declarante: 04.487835/0001-05
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: ASSOCIAÇÃO DO VERDE
E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - AVEPEMA
Data de entrega: 30/07/2013 13:41 Tipo: Retificadora
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0588 2.700,00 0,00
Total sem 13o: 2.700,00 0,00
As alegações da contribuinte não podem prosperar, visto que não há
documentos nos autos que atestem que os valores recebidos da Associação do
Verde e Proteção do Meio Ambiente, lançados pela Fiscalização, no valor de R$
2.700,00, são aqueles informados no campo Rendimentos Recebidos de Pessoa
Física, no valor de R$ 3.100,00.
Ressalte-se, por oportuno, o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
regulador do processo administrativo fiscal, que dispõe:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.870 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720485/2014-04
8
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. (Grifos
acrescidos)
No que concerne à omissão de rendimentos da fonte pagadora Supergasbrás
Energia Ltda., no valor de R$ 37.580,00, a contribuinte alega que o valor está
informado em duplicidade na DIRF.
Na fl. 09 há cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, ano-calendário 2011, emitido pela SHV Gás Brasil
Ltda., CNPJ 19.971.896/0001-00, relativo à “Remuneração dos Serviços Prestados
0588 – PF” em nome da contribuinte, em que se verifica:
Total dos Rendimentos (inclusive férias) 37.580,00
Imposto de Renda Retido 2.711,68
Por outro lado, em consulta ao Portal DIRF, verifica-se que consta DIRF
entregue por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. - BETIM que traz informação sobre
rendimentos recebidos pela contribuinte, no ano-calendário 2011:
Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 214.642.128-21
Nome do beneficiário constante do cadastro: DÉBORA BARBIRATO TOMASETTE
CNPJ do declarante: 19.971.896/0001-00
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: SUPERGASBRAS
ENERGIA LTDA. - BETIM
Data de entrega: 15/12/2014 18:43 Tipo: Retificadora
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0588 75.160,00 5.423,36
Total sem 13o: 75.160,00 5.423,36
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas
jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão
das declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o
Fisco Federal, além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua
veracidade, bem como se responsabilizam pelo recolhimento do imposto
declarado como retido.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.870 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720485/2014-04
9
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois,
uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Assim, uma vez constatada omissão de rendimentos decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras por meio das DIRF, cabe ao sujeito passivo,
detectando erro na informação prestada pela fonte pagadora à Receita Federal,
comunicar a ocorrência do erro à fonte pagadora para que esta retifique a DIRF
que deu origem ao lançamento de omissão de rendimentos.
Com base no exposto, uma vez que consta informação em DIRF de rendimentos
pagos à impugnante e tendo havido declaração de parte destes rendimentos,
cabe manter o lançamento de omissão de rendimentos, conforme efetuado pela
Fiscalização, no valor de R$ 37.580,00.
Conclusão
Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação da
contribuinte e dos documentos apresentados, conforme avaliação acima, voto
pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação.
O processo deve ser encaminhado para ciência da contribuinte com a finalidade
de intimá-la ao pagamento do crédito tributário mantido no presente Acórdão.
Cabe recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
A primeira questão de fundo se refere à necessidade ou não de conversão do
julgamento em diligência.
Diz o recorrente, textualmente (fls. 43):
O i. julgador entendeu que a recorrente não trouxe aos autos documentos aptos a
comprovar suas alegações, considerando que caberia a ela provocar a fonte pagadora a fim de
corrigir eventual equívoco lançado na DIRF.
Entretanto, a recorrente carreou aos autos cópias dos contratos de locação
celebrados com a fonte pagadora, a empresa SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, e ainda o
comprovante de informe de rendimentos financeiros fornecidos por esta.
Ou seja, no presente caso a recorrente valeu-se de todos os meios de que dispunha
para comprovar suas alegações.
Alheia ao conjunto probatório ora mencionado, a r. decisão dá ensejo à realização
de diligência para o fim se comprovar junto a fonte pagadora que no presente caso ocorreu
apenas um equivoco no código utilizado para o recolhimento e na quantia, haja vista que a fonte
pagadora declarou a quantia recebida pela recorrente em duplicidade.
Nos termos da Súmula 163/CARF:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.870 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720485/2014-04
10
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Nesse sentido, como o recorrente afirma ter juntado aos autos documentos
suficientes à boa compreensão do quadro fático, é desnecessário converter o julgamento em
diligência. Eventual leitura das provas, em sentido diverso do que o recorrente entende como
correto, redundaria em matéria de mérito, e não em cerceamento procedimental do direito de
defesa.
A segunda questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste
em decidir-se se a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF pode fundamentar o
reconhecimento da omissão de rendimentos ou de proventos, com o objetivo de permitir a
constituição do crédito tributário.
A menos que infirmados, o informe de rendimento e a Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRRF) são documentos hábeis ao reconhecimento de eventual omissão
de rendimentos ou de proventos.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Numero do processo: 16707.002204/2007-42
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Nov 21 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 26 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA PELO CONTRIBUINTE E DEPENDENTES. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA EFETUADA. São tributáveis os
rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), pelas
fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e seus dependentes e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual. Ocorrendo compensação indevida do IR
fonte, pelo titular e seus dependentes, deve-se efetuar a respectiva glosa dos
valores lançados na declaração de ajuste anual.
Numero da decisão: 2003-000.380
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Raimundo Cássio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente) Wilderson Botto - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves Lima
(Presidente), Gabriel Tinoco Palatnic e Wilderson Botto.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.870 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720485/2014-04
11
Nome do relator: WILDERSON BOTTO
Numero do processo: 10166.001292/2008-24
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 22 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Thu Nov 12 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2003 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF é documento hábil para comprovar a omissão de
rendimentos e sua desconsideração somente pode ocorrer quando o contribuinte
demonstrar a inexistência ou inexatidão dos valores informados pela fonte
pagadora. IMPOSTO RETIDO NA FONTE. A compensação do imposto retido na
fonte na declaração de ajuste anual está subordinada à posse de comprovante de
rendimentos emitido pela fonte pagadora e confirmado por Declaração de
Retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF. INCONSTITUCIONALIDADE.
JUROS. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula CARF no 2. A partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais. Súmula CARF no 4. São devidos juros de mora sobre o crédito tributário
não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade,
salvo quando existir depósito no montante integral. Súmula CARF no 5.
Numero da decisão: 2002-005.795
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll - Presidente (documento assinado digitalmente) Virgílio Cansino Gil - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Nome do relator: VIRGILIO CANSINO GIL
Numero do processo: 13708.002566/2002-21
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 24 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed May 05 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 1999 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Constatado que o contribuinte não
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.870 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720485/2014-04
12
ofereceu à tributação, em sua declaração de ajuste anual, rendimentos sujeitos à
incidência do imposto, o crédito correspondente é lançado de ofício pela
autoridade fiscal. IRRF. COMPENSAÇÃO
Numero da decisão: 2001-004.162
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto. .
Nome do relator: honorio a brito
Se as declarações fornecidas pelas fontes pagadores induzirem o contribuinte ao
erro, a multa de ofício deverá ser desconstituída (Súmula CARF 73).
No caso em exame, o recorrente não demonstrou ser impossível, ou
desproporcionalmente sacrificante, a comprovação dos erros imputados às fontes pagadoras, de
modo a afastar a necessidade de realização de diligência.
Por outro lado, o contrato de aluguel e a DIRRF (fls. 09-14) não são suficientes para
infirmar as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
O contrato de aluguel, embora necessário, é isoladamente insuficiente para
comprovar a quantia efetivamente recebida pelo sujeito passivo.
Por outro lado, a DIRRF (fls. 09) é incompatível com a consulta realizada pelo órgão
julgador de origem no respectivo portal, sem a demonstração de que houvera retificação desses
dados, por iniciativa da fonte ou a pedido do recorrente.
Não demonstrado o alegado erro cometido pelas fontes pagadoras, o lançamento
deve ser mantido.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 82
DF CARF MF
Original